Tribunal: TJBA
Processo: 8011881-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011881-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: ANTONIO MARCOS ALVES DE BRITTO

Advogado(s)
:
LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Recursos simultaneos. Intimação exclusiva. Art. 272, §5º, do CPC. Preclusão. Ausência de arguição na primeira oportunidade. Intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença. Recurso desprovido. Embargos de Declaração prejudicado.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de nulidade da intimação para cumprimento de sentença, sob fundamento de preclusão, reconhecendo ainda a intempestividade da impugnação apresentada pela executada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve nulidade na intimação por desatendimento do pedido de exclusividade previsto no art. 272, §5º, do CPC; (ii) definir se a nulidade foi arguida tempestivamente, conforme art. 278 do CPC; (iii) analisar a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir
3. A nulidade decorrente do descumprimento do pedido de intimação exclusiva exige, além do vício formal, a arguição na primeira oportunidade processual, sob pena de preclusão, à luz do art. 278 do CPC.
4. O patrono da parte agravante apresentou diversas manifestações nos autos após as intimações impugnadas, sem alegar o vício, o que evidencia ciência inequívoca dos atos processuais e consolida a preclusão.
5. O pedido de exclusividade foi formulado apenas nos autos dos embargos de declaração, não havendo pedido expresso nos autos principais, onde tramita o cumprimento de sentença.
6. A ausência de impugnação tempestiva torna válida a intimação realizada e, por consequência, intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença.
7. Prejudicados os embargos de declaração, por perda superveniente do objeto, em razão do julgamento definitivo do mérito do agravo.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A nulidade prevista no art. 272, §5º, do CPC deve ser alegada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. 2. A ciência inequívoca dos atos processuais sem a arguição do vício convalida a intimação e impede sua rediscussão posterior."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 272, §§5º e 8º; 278.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.619.803/PE; AgInt no AREsp 2.128.980/SC.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo de Instrumento n.
8011881-46.2025.8.05.0000
, em que é recorrente

JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA
e recorrido
ANTONIO MARCOS ALVES DE BRITTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, e julgar prejudicado os embargos de declaração
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora